Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor de R$ 490,02, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente pagos no curso do processo. Em seu recurso, a parte recorrente defende a legalidade da cobrança mensal pelo aparelho decodificador relativo aos pontos adicionais, conforme Súmula n. 09/2010 da ANATEL e da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17464457/15464458). Contrarrazões apresentadas (ID 17464662).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A Resolução 488 da ANATEL, com a redação dada pela Resolução 528/2009 estabelece em seu art. 29: “A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de serviço contratado”. Não se debate, portanto, a cobrança pela prestação de serviços no ponto adicional, proibida pela Resolução, e sim o aluguel do aparelho transmissor pela prestadora de serviços.
V. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança das taxas impugnadas. Assim, de fato, a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada.
VI. Não obstante, o art. 6o, III e o art. 46 do CDC estabelece para o fornecedor o dever de prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor. In casu, não consta tenha sido apresentado ao consumidor contrato de aluguel para o decodificador, nem que tenha sido colhida sua aceitação quanto à contratação de aluguel de aparelho. Dessa forma, a conduta da recorrente demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, revestindo-se de abusividade a cobrança indevida, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV).
VII. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único). Precedentes: Acórdão n.1006939, 07269615820168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1000960, 07030744520168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Contudo, falta ao recorrente interesse recursal, considerando que a condenação à restituição do valor de R$490,02 representa a devolução de forma simples dos valores indevidamente cobrados, razão pela qual deixo de conhecer o recurso neste ponto.
VIII. Recurso conhecido em parte e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.